Tribunal: STF
Processo: ADI 2151
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-10
Data de publicação: 2000-05-10

Ementa:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - ATOS
ADMINISTRATIVOS.
Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual
guardo reservas, ajuizada ação direta de inconstitucionalidade
contra lei no sentido formal e material, bem como no tocante aos
demais atos a ela vinculados, - edital e resolução -, cumpre admitir
integralmente, contra todos os instrumentos citados, o controle
concentrado.
CONCURSO PÚBLICO - NOTÁRIO - CLIENTELA. Ainda de acordo com a douta
maioria, conclusão em torno da qual também guardo reservas, surge a
relevância do pedido de concessão de liminar, no que o diploma
local, ante a Lei federal nº 8935/94, revela a clientela do concurso
para preenchimento do cargo de notário, em serviço notarial e de
registro, como sendo a constituída por titulares, substitutos e
escreventes juramentados legalmente nomeados - artigo 8º, § 2º, da
Lei nº 12.919/98, do Estado de Minas Gerais.